Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-19.2024.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (AMBOS OS RÉUS) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (VITOR HUGO). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em Exame: Larissa Coleta Zarmino e Vitor Hugo Rodrigues dos Santos interpuseram recursos de apelação contra sentença que os condenou. Larissa foi condenada ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (AMBOS OS RÉUS) E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (VITOR HUGO). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em Exame: Larissa Coleta Zarmino e Vitor Hugo Rodrigues dos Santos interpuseram recursos de apelação contra sentença que os condenou. Larissa foi condenada ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 432 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Vitor Hugo foi condenado à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 432 dias-multa, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. II. Questão em Discussão: 2. Verificar: (i) a suficiência das provas para a condenação de Larissa e Vitor Hugo; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para receptação; (iii) a possibilidade de diminuição das penas aplicadas e fixação de regime inicial mais brando. III. Razões de Decidir: 3. Comprovou-se a materialidade dos delitos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória, auto de entrega, auto de reconhecimento de pessoa, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral colhida em juízo. 4. A autoria de ambos é inconteste, conforme descrito na inicial acusatória. Ainda que não tenha sido reconhecido pelos ofendidos pela prática do roubo, Vitor Hugo foi preso em flagrante na posse das coisas roubadas logo após a prática do delito – e não soube explicar a origem dos bens. Confessou, ainda, a traficância. Comprovou-se durante a instrução, ainda, o tráfico de drogas por Larissa. IV. Cálculo das Penas: comporta reparo 5. Crime de roubo (Vitor Hugo Rodrigues dos Santos): A pena-base foi estabelecida em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa, considerando o elevado valor do bem subtraído e a grave ameaça contra duas vítimas. Na terceira fase, as penas foram elevadas em 2/3 devido ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, totalizando 10 anos de reclusão e 16 dias-multa. 6. Crime de tráfico (Vitor Hugo Rodrigues dos Santos): A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a natureza de uma das drogas apreendidas ("ecstasy"). Na segunda fase, as penas foram reduzidas para 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa devido à confissão. Na terceira fase, a fração do redutor do "tráfico privilegiado" deve ser alterada, de 1/6 para 2/3, resultando as penas em 1 ano e 10 meses de reclusão e 166 dias-multa. Somadas as sanções penais (art. 69 do CP). Regime fechado. 7. Crime de tráfico (Larissa Coleta Zarmino): A pena-base foi estabelecida em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, a fração do redutor do "tráfico privilegiado" deve ser alterada, de 1/6 para 2/3, resultando as penas em 2 anos de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto. A pena foi substituída por duas penas restritivas de direitos. V. Dispositivo e Tese: 8. Recursos parcialmente providos. Vitor Hugo: pena reduzida para 11 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado. Larissa: pena reduzida para 2 anos de reclusão, regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. Comprovadas a materialidade de ambos os crimes e a autoria dos apelantes, de rigor a condenação. 2. Redutor do "tráfico privilegiado" aplicado na fração máxima, de modo a evitar a ocorrência de "bis in idem". Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o. Código Penal, arts. 44, 57, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, 69. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, julgado em 11.04.2013. TJSP, Apelação Criminal 1504069-51.2022.8.26.0318, Rel. Toloza Neto, julgado em 01.04.2024.